Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703189-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IHSAN YOUSSEF SIMAAN RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REGRA DA DIALETICIDADE ATENDIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA E RIZOTOMIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos. 2. Não restando demonstrada a prescindibilidade ou a inadequação do procedimento cirúrgico, a obrigação de custear o tratamento pleiteado pelo consumidor é medida que se impõe. 3. Sendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais diante da ilegalidade da negativa de cobertura dos procedimentos urgentes e necessários. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso I, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e no suscitado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024